Tribunal: STF
Processo: RHC 62645
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
1. HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO, EIS QUE PROTESTA O
PACIENTE CONTRA O DESCUMPRIMENTO  DE DECISÃO DO STF.
2. NÃO TEM SUA AUTORIDADE DESPREZADA O ACÓRDÃO DESTA CASA QUE SE VÊ
COMPREENDIDO, PELA ORIGEM, NA INTEGRALIDADE DO SEU TEOR, ABSTRAIDO
UM LAPSO MANIFESTO DA FRASE CONCLUSIVA.
RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.